Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734699-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: OURO VERDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne - Amorville pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência postulada. Em suas razões, a agravante alega que o perigo de dano irreparável decorre da manutenção do protesto, que afeta diretamente sua imagem e credibilidade. Alega que tentou solucionar a situação por meio de ação precedente, a qual foi extinta sem resolução do mérito. Afirma que a demora no ajuizamento da presente ação decorreu da necessidade de se aguardar a extinção do processo precedente. Argumenta que prestou caução no valor integral da quantia indevidamente cobrada pelo recorrido. Alega que as consequências da restrição se renovam dia após dia. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar o cancelamento do protesto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Conforme entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, para o cancelamento do protesto ou a suspensão dos seus efeitos, quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, faz-se necessário o depósito do valor equivalente ao título protestado ou à prestação de caução idônea (Acórdão 1164144). No caso, a parte autora/agravante comprovou ter realizado o depósito do valor equivalente ao título protestado (ID no 242118679, do processo de referência). Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge dos prejuízos que o protesto do título acarreta à imagem e credibilidade da agravante. Além disso, a manutenção do protesto ocasionará inúmeras restrições cadastrais, notadamente quanto à possibilidade de obtenção de crédito no mercado financeiro. Entretanto, quanto à probabilidade do direito, não parece assistir razão à parte agravante, haja vista que a discussão acerca do inadimplemento contratual da parte ré/agravada demanda maior dilação probatória. Além disso, conforme analisado pelo magistrado a quo, o contrato firmado não foi assinado pelas partes, razão pela qual não se pode afirmar, de forma categórica, que todas as cláusulas alinhavadas estavam vigentes, o que somente poderá ser feito após a instrução processual. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator